Tribunal: TJMT
Processo: 1021325-83.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021325-83.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JORGE MILTON LOBAO MOREIRA - CPF: 009.111.067-07 (RECORRIDO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1021325-83.2023.8.11.0015.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME.

Recorrido:
JORGE MILTON LOBÃO MOREIRA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17 A 20/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 2.583,53, determinou a exclusão do nome do reclamante dos cadastros de restrição ao crédito e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões a serem analisadas: (i) verificar se o reclamante formalizou o cancelamento da matrícula conforme exigido pelo contrato; (ii) determinar se a cobrança realizada pela instituição de ensino caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (iii) definir a competência para análise do pedido de restituição das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas o contrato firmado deve ser respeitado, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
.

O e-mail enviado pelo reclamante não configura pedido formal de cancelamento da matrícula, pois não atende à exigência contratual de protocolo junto à secretaria acadêmica.

A cobrança das mensalidades após a alegada desistência do curso não é abusiva, pois decorre da ausência de formalização do cancelamento pelo reclamante, inexistindo falha na prestação do serviço.

A restrição creditícia derivada de débito contratual legítimo não configura dano moral, pois decorre do exercício regular de direito do credor.

O pedido de restituição de custas processuais deve ser formulado pelo interessado no procedimento administrativo próprio perante o Juiz Diretor do Foro, conforme o Provimento TJMT/CGJ nº 09/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da matrícula em instituição de ensino deve obedecer às formalidades previstas no contrato, não sendo suficiente a mera comunicação por e-mail sem protocolo na secretaria acadêmica.

A cobrança de mensalidades após a suposta desistência do curso não configura falha na prestação do serviço quando não há comprovação do cancelamento formal.

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito válido, não gera direito à indenização por danos morais.

O pedido de restituição de custas processuais deve ser requerido pelo interessado no procedimento administrativo próprio perante o Juiz Diretor do Foro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 51; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Provimento TJMT/CGJ nº 09/2022.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1007710-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/12/2024, DJE 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 268485724, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito objeto do litígio no valor de R$ 2.583,53 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), bem como determinou a exclusão do referido débito dos cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Condenou, ainda, a reclamada a pagar ao requerente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral
, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir da data da decisão e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal,
a recorrente alega:

1)
Ausência de falha na prestação do serviço;

2)
Inocorrência de danos morais;

3)
Pedido contraposto;

4)
Restituição das custas processuais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões (ID 268485735), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante era aluno da empresa reclamada, matriculado no curso de pós-graduação em docência do ensino superior.

O demandante afirma que, em 31/03/2022, realizou a solicitação de desistência do curso via e-mail, enviado para a Preposta da reclamada, Sra. Isabel.

Aduz que, em 15/07/2023, foi surpreendido com informação de que havia restrição em seu nome referente aos serviços prestados pela empresa reclamada, em face do período após o pedido de trancamento da matrícula e não cursado pelo reclamante.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma que não houve a formalização do pedido de desistência pelo reclamante nos termos do contrato, ou seja, mediante requerimento junto à secretaria da instituição de ensino.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou parcialmente

procedente
a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)
É possível verificar que foi enviado o pedido de cancelamento no dia 31/03/2022 pelo Requerente via e-mail para a Requerida
, em que pese conste na resposta enviada no dia 15/08/2022 o não recebimento da solicitação, por ter sido enviada como resposta do sistema, inexiste qualquer advertência ao usuário para que não responda o e-mail.

Como se pode observar, no presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, logo, cabível a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, com ampla aplicação da tutela protetiva do CDC.

Partindo dessa premissa, incumbe verificar que se os termos da avença incidem em alguma das hipóteses trazidas no art. 51 do CDC, verbis:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Desse modo,
condicionar o cancelamento da matrícula ao comparecimento pessoal do aluno na secretaria, pratica abusiva e arbitrária
. Há que se destacar ainda o retrocesso de tal disposição, até porque desconexo com a realidade, que permite a resolução da maioria dos problemas de forma virtual.

(...) (grifei).

Conforme visto, trata-se de relação contratual, regido por contrato bilateral entre as partes.

O cerne da questão cinge-se em averiguar se houve ou não o pedido de cancelamento do curso de pós-graduação cursado pelo reclamante e, consequentemente, a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.583,53 (dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida merece reparo
.

Ressalta-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Analisando o
e-mail
anexado ao ID 268485693,
não se vislumbra o pedido de trancamento da matrícula ou cancelamento do curso pelo reclamante
, que diz o seguinte:
“
Boa tarde Isabel,
informo que estou interrompendo a minha pós
. Mas me predisponho a ir na (sic) Fasipe e explicar meus motivos. Obrigado
”.

Nota-se que o reclamante no
e-mail
apenas informa que estaria interrompendo o curso, mas
não há um pedido expresso de trancamento ou cancelamento do curso pelo reclamante
, nem comprovante de que foi à instituição e realizou, formalmente, o pedido de cancelamento.

Ressalta-se, conforme contrato de ID 268485720, que a cláusula 8.1, a alínea “c”, do referido contrato diz que as obrigações ora contraídas,
cessam na seguinte hipótese
: (...)
pela desistência manifestada pelo tomador de serviços (reclamante),
mediante pedido específico
,
protocolizado na respectiva secretaria acadêmica
(...)
(grifei).

Além disso, a cláusula 5.5, do contrato supracitado, aduz que o abandono ou desistência do curso,
não
desobriga o tomador do serviço (reclamante) ao pagamento das parcelas vincendas até o final do contrato,
exceto se cumprida as formalidades estipuladas na secretaria acadêmica do prestador dos serviços
,
o que não foi observado pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO UM DIA APÓS SUA FORMALIZAÇÃO. SERVIÇOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E/OU PROVA DE QUE SERIAM GRATUITOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO POR ESCRITO DE CANCELAMENTO CONFORME DETERMINADO NO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Pretensão recursal visando a reforma da sentença sob o argumento de que houve falha na prestação de serviços pela ré, pois esta teria recusado o cancelamento do contrato odontológico no dia seguinte à sua assinatura, exigindo o pagamento indevido de uma multa de 30%. Alega que formalizou reclamação no PROCON, demonstrando sua boa-fé em tentar resolver a questão de forma extrajudicial, mas não obteve êxito.

3. cumpre destacar que, ainda que o autor tenha efetivado uma reclamação administrativa junto ao PROCON em 16/06/2023, esse fato, por si só, não é suficiente para comprovar a inexistência do débito. A reclamação administrativa não possui força probatória absoluta e não substitui a necessidade de o autor demonstrar que os serviços prestados pela clínica no dia 13/06/2023 foram gratuitos ou indevidamente cobrados.

4. Conforme consta nos autos, no dia 13/06/2023, foram efetivamente realizados os seguintes serviços: avaliação clínica, exame radiográfico e planejamento odontológico, todos realizados por ele e suas dependentes. De acordo com a tabela de valores apresentada pela clínica, esses serviços totalizam R$ 225,00 por pessoa, ou seja, R$ 675,00 para o autor e suas duas dependentes. Esses serviços foram prestados de forma regular, sem qualquer alegação de falhas técnicas ou prejuízos ao consumidor. A prestação desses serviços, portanto, configura uma obrigação de pagamento, pois não há evidência nos autos de que a clínica tenha se comprometido a realizá-los de forma gratuita.

5. Importa ressaltar que o contrato firmado entre as partes não contém previsão de aplicação de multa em caso de cancelamento, conforme alegado pelo autor. Todavia, o contrato é claro ao estipular a necessidade de formalização do pedido de cancelamento por escrito e do pagamento dos serviços já realizados até aquele momento.

6. A própria ausência de formalização do cancelamento inviabiliza a exclusão do débito, considerando que o autor não comprovou, de forma cabal, que seguiu os procedimentos contratuais necessários para rescindir o vínculo com a clínica. Essa omissão demonstra uma quebra da sua obrigação contratual, configurando mora do consumidor e legitimando as cobranças efetuadas pela ré.

7. Dano moral não configurado, visto que a cobrança de débitos se trata de exercício regular de direito, não havendo provas de excesso ou cobrança vexatória.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão contratual; b) rejeitar o pedido de declaração de inexigibilidade do débito, e c) rejeitar o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1007710-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
(grifei)

Conforme é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, desde que sejam respeitados os limites e a boa fé contratual.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos do reclamante, que se cogita a discussão referente a cobrança de valores previsto no contrato firmado,
não ficou demonstrada minimamente eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico
.

Portanto, deve-se respeitar a autonomia de vontade entre as partes, conforme dispõe o art. 421 e 422 do Código Civil.

Desse modo, tendo o reclamante celebrado o contrato, não é cabível a discussão referente às cláusulas contratuais e valores cobrados,
onde não há qualquer ilegalidade
.

Ademais, não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte da empresa reclamada em razão da ausência do reclamante, tendo em vista que a empresa reclamada suportou com os custos de professores para ministrar aulas para uma determinada quantidade de alunos matriculados na instituição, inclusive o reclamante.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se reconhecer a procedência do pedido contraposto.

No que tange ao dano moral, entendo que o reclamante não carreou provas suficientes que comprovem o efetivo desrespeito aos seus direitos personalíssimos. Desse modo, não restou comprovada a configuração de qualquer situação vexatória capaz de ferir sua moral.

Válido ressaltar que, para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos:
conduta ilícita, nexo causal
e
dano
. No caso, não se constata conduta ilícita por parte da reclamada.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada,
não há que se falar em indenização por danos morais
.

No que tange ao pedido de restituição de valores referentes a custas processuais, deve seguir a regra prevista no provimento TJMT/CGJ N. 09/2022, que dispõe o seguinte:

“Art. 352.
Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido. § 1º A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV (https://pav.tjmt.jus.br/)
. § 2º O pedido de restituição previsto no § 1º deste artigo, deverá ser devidamente instruído, com as seguintes informações e cópias dos documentos: I – acordão; II – guias de recolhimento; III – procuração com poderes específicos para “receber e dar quitação” dos valores a serem restituídos, caso o beneficiário não seja o "pagante da guia" de recolhimento das custas processuais ou "parte do processo”; IV – quando o requerente for pessoa jurídica, deverá anexar além dos documentos exigidos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo, cópia do Documento assinado digitalmente por: José Zuquim Nogueira Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse https://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FC3FAA7C Publicado no DJE em, 4/3/2022 Edição n. 11172 contrato social, número de CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, com seus respectivos CPF, e-mail e endereço completo da empresa; V – quando o requerente for pessoa física, deverá informar os dados pessoais do beneficiário, número de CPF, data de nascimento, e-mail e endereço completo, além dos documentos exigidos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo. VI - dados bancários do beneficiário (banco, agência e conta corrente), não podendo ser conta poupança ou conta salário. § 3º A não observância do § 2º deste artigo, ensejará o indeferimento do pedido. § 4º Os documentos juntados no requerimento que forem retirados via sistema PJE serão autenticados via código fornecido pela própria plataforma, assim como as certidões e documentos assinados por certificação digital ficam dispensados da aposição do selo de autenticidade. § 5º Em havendo o deferimento do pedido pelo Juiz Diretor do Foro, o expediente completo será encaminhado via CIA para o DCA efetuar a restituição”
(grifei).

Desse modo, não é competência do juízo a análise do pedido de restituição de custas processuais, tendo em vista a existência de procedimento próprio junto ao juiz diretor do foro em que foi proposta a ação,
via protocolo administrativo virtual-PAV
(
https://pav.tjmt.jus.br/).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
julgar

IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, e
PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando o demandante ao pagamento dos valores referentes às mensalidades escolares que estava obrigado, e que não adimpliu. Por fim, declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025